Tribunal: TJSP
Processo: 1013396-82.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS C/C INDENIZAÇÃO - Duplicatas fraudulentas transmitidas por endosso translativo - Caracterizada a responsabilidade do endossatário pelo protesto indevido - Risco da cobrança de título sem lastro jurídico deve ser carreado à instituição financeira, na medida em que suporta o risco de sua cobrança - Condenação do banco réu ao pagamento de indenização por dano

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS C/C INDENIZAÇÃO - Duplicatas fraudulentas transmitidas por endosso translativo - Caracterizada a responsabilidade do endossatário pelo protesto indevido - Risco da cobrança de título sem lastro jurídico deve ser carreado à instituição financeira, na medida em que suporta o risco de sua cobrança - Condenação do banco réu ao pagamento de indenização por dano moral e de honorários advocatícios - Quantum indenizatório fixado em sentença que é adequado aos fins colimados, não comportando redução - RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.